Tribunal: STF
Processo: Rcl 55502
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adriano Ferreira Ramos, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento 1.290.590/SC.



    Eis a ementa desse julgado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-48/2001. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE N. 638.115/CE. RETORNO DOS AUTOS PARA RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito à incorporação dos quintos ou décimos aos servidores públicos federais, decorrentes do exercício de funções de confiança no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, tendo em vista a edição da Medida Provisória n. 2.225-45/2001. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.261.020/CE, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, havia firmado a orientação de que a Medida Provisória n. 2.225-45/2001, ao se referir aos arts. 3º e 10 da Lei n. 8.911/1994, autorizou a incorporação dos quintos ou décimos aos servidores públicos federais, decorrentes do exercício de funções de confiança no período de 8/4/1998 a 4/9/2001. 3. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, em repercussão geral (Tema n. 395/STF), firmou a tese de que a incorporação de quintos aos vencimentos de Servidores Públicos Federais somente seria possível até 28/2/1995 (art. 3º, I, da Lei n. 9.624/1998), enquanto, no interregno de 1º/3/1995 a 11/11/1997 (Medida Provisória n. 1.595-14/1997), a incorporação devida seria de décimos (art. 3º, II e parágrafo único, da Lei n. 9.624/1998), sendo descabida concessão a partir de 11/11/1997, data em que a norma autorizadora da incorporação de parcelas remuneratórias foi expressamente revogada pela Medida Provisória n. 1.595-14, convertida na Lei n. 9.527/1997 (art. 15). 4. Dessa forma, firmou-se a compreensão de que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, em face da carência de fundamento legal. 5. Por outro lado, foram modulados os efeitos do julgamento, no âmbito dos Embargos de Declaração no RE n. 638.115/CE, a fim de se preservar a segurança jurídica, os quais devem ser observados no caso concreto. Naquela oportunidade, o STF acolheu parcialmente os aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 6. Precedentes: EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 558.688/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/12/2020; AgRg no REsp n. 1.230.151/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/12/2020. 7. Em juízo de retratação, agravo de instrumento conhecido para dar provimento ao recurso especial, julgado improcedente o pedido autoral”. (eDOC 8, pp. 186-187)



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada afronta decisão assentada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115 (Tema 395), paradigma da repercussão geral, em razão da inobservância da modulação dos efeitos do referido julgado.



    Nesses termos, sustenta que “o Autor, ora Reclamante, percebe a incorporação de quintos por força de decisão administrativa. Por esses motivos, é devida a aplicação da modulação dos efeitos preconizada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 638.115/CE (Tema 395/STF), de modo que o Autor, ora Reclamante, deve permanecer recebendo o pagamento da parcela referente à incorporação dos quintos, até a absorção integral desse quantum pelos futuros reajustes que forem concedidos à carreira, por se tratar de recebimento por força de decisão administrativa”. (eDOC 1, p. 7)



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação, “a fim de que seja adequado o Acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no Agravo de Instrumento n. 1.290.590-SC (2010/0053730-9) (e-STJ FL. 630 a 636 e 665 a 668), mediante a determinação de que o pagamento da parcela referente à incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas seja mantido, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, nos exatos termos da decisão de modulação de efeitos proferida em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 638.115/CE (Tema 395/STF)”. (eDOC 1, p. 8) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115 (Tema 395), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação, dada a inexistência de informação acerca de interposição de recurso extraordinário pelo reclamante.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Nesse corolário, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente